Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-98.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800871-98.2021.8.14.0000

RECORRENTE: SANDRA HELENA GOMES

RECORRIDO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Mandado de segurança. Contratação temporária nula. Averbação para fins de adicional por tempo de serviço (ats). Impossibilidade. Aplicação do tema 916 do stf. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de reconhecer o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de concessão de ATS; e definir a aplicabilidade do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 916 à espécie.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STF, por meio do Tema 916, estabelece que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

4.

O Recurso Extraordinário nº 1.405.442, julgado em 25/03/2024, reafirma que o tempo de serviço oriundo de vínculo temporário nulo não pode ser considerado para efeitos de concessão de ATS, sob pena de ofensa ao precedente vinculante do STF.

5.

A contratação da impetrante perdurou por mais de 13 anos na condição de servidor temporário, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual.

6.

A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve ser realizada em conformidade com a tese firmada pelo STF, não prevalecendo sobre a regra constitucional da nulidade.

7.

A pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 1.405.442 não suspende a eficácia da decisão, dada a força vinculante da repercussão geral.

8.

Diante da necessidade de adequação à jurisprudência do STF, reformula-se o entendimento anterior para denegar a segurança.

IV.
Dispositivo

9.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0800871-98.2021.8.14.0000-PJE) impetrado por SANDRA HELENA GOMES, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e ao ESTADO DO PARÁ.

A impetrante informa que teve averbado ao seu tempo de serviço no período de 02.03.1992 a 09.04.2005 referente ao cargo de Professora Licenciada Plena em regime de contrato temporário junto à impetrada, totalizando 13 anos, 01 mês e 12 dias, conforme documentos anexados.

Afirma que, posteriormente, computou 14 anos, 06 meses e 06 dias como servidora pública, cujo período acrescido do contrato temporário perfaz o total de 27 anos e 07

meses, tendo completado 28 anos em 04.04.2020.

Assegura que o Secretário considerou, tão somente, o cômputo do período efetivo para fins de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, situação que ensejou o

pagamento de apenas 25%, sob a justificativa de que: “o tempo de serviço averbado de 02.03.1992 a 09.04.2005 (SEDUC – CONTRATO TEMPORÁRIO) não possui efeitos legais para fins de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, tão menos LICENÇA PRÊMIO, sendo por fim considerado tão somente para fins de APOSENTADORIA conforme legislação vigente”.

Alega Direito Líquido e Certo ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS no importe de 45% (09 triênios acumulados), uma vez que a jurisprudência dominante garante o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais qualquer tenha sido a forma de admissão, sem exclusão do direito à percepção do adicional de tempo de serviço, nos termos dos artigos 70, §1º c/c 131, §1º da Lei Estadual n.º 85.810/94.

Ao final, requer o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi indeferido em razão da sua natureza satisfativa.

O Secretário de Estado de Saúde Pública prestou informações suscitando, em prejudicial de mérito, a decadência da impetração, uma vez que o contrato temporário foi extinto em 09 de abril de 2005, ultrapassando o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009. Ainda em sede prejudicial, defende a prescrição da Ação por inobservância ao prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

No mérito alega a ausência de Direito, uma vez que o contrato temporário pelo decurso do tempo é considerado nulo e só gera direito ao FGTS e saldo de salário, bem como, para fins de recebimento do ATS deve ser levado em consideração, tão somente, o tempo de serviço prestado na condição de servidora pública, sob pena de violação ao limite orçamentário e ao princípio da legalidade.

Por fim, pugna pelo acolhimento das prejudiciais com a extinção do feito sem resolução de mérito e, sendo outro o entendimento, a denegação da segurança.

O Estado do Pará ingressou no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário e, no mesmo ato, aderiu as informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

Após interposição de Recurso Extraordinário, o processo foi devolvido pela Vice-presidência, para fins de análise da adequação do feito à tese de repercussão geral constante no Tema 916 do STF.

É o relato do essencial

VOTO

Nas
Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifo nosso).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3.
Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição
.

5. Agravo interno desprovido.

(TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025). (grifo nosso).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público efetivo do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS) com base na contagem do período laborado como servidor temporário. O agravante sustenta que o tempo de serviço temporário deve ser considerado para efeitos de vantagens pecuniárias, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período trabalhado como servidor temporário pode ser computado para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias decorrentes desse tempo de serviço.

4. O RE nº 1.405.442/PA consolidou a impossibilidade de contagem de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, sendo aplicável de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. A alegação do agravante de que a tese firmada pelo STF não transitou em julgado não se sustenta, pois a repercussão geral confere eficácia vinculante ao entendimento adotado, independentemente da pendência de embargos de declaração.

6. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com o entendimento do STF, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual, conforme reiteradamente decidido pela Corte Suprema.

7.Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal que eventualmente reconheceram a contagem do tempo temporário para ATS devem ser adequados à orientação do STF, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do direito e à obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados.

8. A manutenção da decisão monocrática observa o princípio da segurança jurídica, impedindo a concessão de direitos incompatíveis com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025). (grifo nosso).

No âmbito da Seção de Direito Público, merece destaque o acórdão proferido sob a relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, em que expressamente a Seção consigna que o contrato é declarado nulo em sua integralidade:

(...)
Assim, a declaração de nulidade do vínculo temporário atinge todo o
período
do contrato, não sendo possível admitir o cômputo parcial do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, pois configura ofensa à legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No mais, considerando a jurisprudência recente e vinculante do Supremo Tribunal Federal, o entendimento anterior desta E. Corte de Justiça que assegurava a averbação do tempo de serviço aos servidores
temporários
foi superado, pois a Suprema Corte assentou que a
contratação
temporária, quando declarada nula, gera apenas o direito ao levantamento dos valores de FGTS e saldo de salário, conforme orientação fixada no RE n° 596.478 (...)

Dessa forma, a
decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, pois está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a impossibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato nulo, não sendo possível o cômputo de tempo de serviço para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço, pois o contrato temporário é declarado nulo na sua integralidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809948-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 21/10/2025)

O conjunto probatório demonstra que a impetrante prestou serviço na qualidade de servidora temporária, no período de período de 02.03.1992 a 09.04.2005 (13 anos, 01 mês e 12 dias), portanto, em período anterior à sua admissão como servidora efetiva.

Desse modo, a condição de servidor temporária se estendeu por
mais de 13 anos, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, devendo ser denegada a segurança.

Considerando as Teses suscitadas em razões recursais, necessário pontuar, por fim, que: a) não há que se falar em aplicação literal do artigo 7
0, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que “o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade”, uma vez que tal artigo deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF; b) a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

Portanto, inexistindo elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não há que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

Ante o exposto, com fulcro no Tema 916 do STF e decisão firmada no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, DENEGO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/12/2025